Tribunal: TJDFT
Processo: 0712244-98.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO. PRETENSÃO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA SOBRE ÁREA SITUADA EM LOTEAMENTO IRREGULAR (“FAZENDA PARANOAZINHO”/CONDOMÍNIO “VIVENDAS FRIBURGO”). VIABILIDADE. TEMA No 1.025 DA SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS E IRDR No 8/TJDFT. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A localização de imóvel em loteamento irregular não é circunstância que inviabiliza, por si só, a invocação da usucapião.
2. Na espécie, não há distinguishing a ser feito em relação ao precedente firmado pelo STJ no julgamento do Tema no 1.025 da sistemática dos repetitivos (REsp n. 1.818.564/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 3/8/2021), proveniente do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas que tramitou nesta Corte de Justiça (IRDR no 8 - Acórdão 1141204, 20160020487363IDR, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/10/2018, publicado no DJE: 5/12/2018). Isso porque a própria jurisprudência do STJ, em controvérsias que não versam sobre imóveis localizados no Setor Tradicional de Planaltina, determina a observância da ratio decidendi do acórdão paradigmático para assegurar o enfrentamento da pretensão de prescrição aquisitiva por usucapião em imóveis situados em áreas originalmente irregulares do ponto de vista urbanístico.
3. O ordenamento jurídico autoriza, a fim de contagem do prazo para o reconhecimento da usucapião extraordinária, que os possuidores acrescentem à sua posse o prazo da posse de seus antecessores (art. 1.243 do Código Civil de 2002; art. 552 do Código Civil de 1916).
4. No caso, considerada a vigência do Código Civil de 2002 iniciada em 11/1/2003 e a regra de transição constante do seu art. 2.028, ausente a demonstração de efetiva interrupção ou oposição à posse exercida pelos réus e por seus antecessores, a prescrição aquisitiva se perfectibilizou em 17/8/2012 (art. 550, CC/1916), isto é, antes mesmo da formalização da propriedade pela apelante no registro imobiliário da área que congloba o lote em que encravado o imóvel ora sujeito a litígio (24/11/2014).
5. Ao invés do que foi alegado pela reivindicante do imóvel, não existe demonstração nos autos de efetiva oposição à posse ininterruptamente exercida pelos possuidores em relação ao imóvel objeto de contenda, não se prestando a isso os protestos judiciais que menciona, já que não realizada a contento a comprovação da ciência dos possuidores com sua identificação enquanto ocupantes da área, o que poderia ser promovido em relação a eles de forma especificada, mas não foi, por presente edital genérico.
6. Apelação cível conhecida e não provida.